Tribunal: TJDFT
Processo: 0716756-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO TITULAR. DEPENDENTE. MANUTENÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo.
2. Recurso da ré contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar que a ora recorrente reative o seguro saúde, de acordo com a cobertura vigente na data do óbito do segurado principal.
3. No caso em apreço, é incontroverso que a recorrida figurava como dependente de plano coletivo de assistência à saúde, do qual o seu cônjuge era titular. Falecendo o titular, a autora/recorrida requereu a sua manutenção no plano de saúde, o que lhe foi negado com base na cláusula contratual que prevê que o titular, na data de ingresso no plano de saúde, deveria contar com menos de 66 anos de idade.
4. A Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, dispõe que: “Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.(...) § 3o Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo.”
5. Condicionar o direito de permanência na condição de beneficiário a quem, na data de ingresso no plano de saúde, conte com menos de 66 anos de idade, constitui cláusula nula, na medida em que estabelece obrigação abusiva, que coloca o consumidor em desvantagem exagerada, incompatível com a boa-fé ou a equidade, além de afrontar os ditames do art. 4o da Lei no 10.741/2003.
6. Nesse sentido, observem-se as ementas promanadas do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “(...) De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ante o falecimento do titular, os seus dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumindo as obrigações dele decorrentes. 2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Segundo orientação desta Corte, não haverá a majoração de honorários de sucumbência prevista no art. 85, §11, do CPC/2015, quando do julgamento de agravo interno ou embargos de declaração. Precedentes. 4. Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no AREsp 1839311/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 06/10/2021) ; (...) 3. A Terceira Turma decidiu que, na hipótese de falecimento do titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes jáì inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 ou 31 da Lei 9.656/1998, a depender da hipótese, desde que assumam o seu pagamento integral (REsp 1.871.326/RS, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020). 4. Apesar de o § 3o do art. 30, que trata da hipótese de permanência em caso de morte do beneficiário titular, fazer uso da expressão "dependentes", o § 2o assegura a proteção conferida pelo referido art. 30, de manutenção do plano de saúde nas hipóteses de rompimento do contrato de trabalho do titular, obrigatoriamente, a todo o grupo familiar, sem fazer nenhuma distinção quanto aos agregados. 5. De acordo com o art. 2o, I, "b" da Resolução ANS 295/2012, beneficiário dependente é o beneficiário de plano privado de assistência à saúde cujo vínculo contratual com a operadora depende da existência de relação de dependência ou de agregado a um beneficiário titular. 6. No caso de morte do titular, os membros do grupo familiar - dependentes e agregados - podem permanecer como beneficiários no plano de saúde, desde que assumam o pagamento integral, na forma da lei. 7. O direito do beneficiário dependente de permanecer no plano de saúde após o falecimento do beneficiário titular tem prazo certo, este previsto na Lei 9.656/1998 e, no particular, no contrato do convênio e no regulamento do plano, sem prejuízo do exercício do direito à portabilidade de carências, nos termos dos arts. 6o e 8o, I e § 1o, da Resolução ANS 438/2018. 8. Recurso especial conhecido e desprovido”. (REsp 1841285/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 30/03/2021).
7. Pelas razões expostas, irretocável a sentença vergastada.
8. Recurso conhecido e improvido.

9. Condenada a ré, integralmente vencida, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (Lei n. 9099/95, Art. 55).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.